Tribunal: TJDFT
Processo: 0718949-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718949-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDA: MARIA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. REFORMA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. 1. Num primeiro momento processual, o Juízo singular indeferiu a penhora do imóvel porque, àquela época, o registro imobiliário indicava pessoa estranha à lide como titular da propriedade. Esta circunstância, ao menos em tese, poderia ser afastada caso houvesse uma modificação fática concernente à aquisição formal da propriedade pela executada/agravada. 2. A titularidade da propriedade, entretanto, não era o único óbice para que a constrição do bem pudesse ser regularmente efetivada, pois ao apreciar o pedido de penhora do direito pessoal relacionado à aquisição do imóvel, em razão de contrato de promessa de compra e venda celebrado pela devedora com o legítimo proprietário, o Juízo da execução reconheceu, para todos os efeitos, a impossibilidade de constrição ao presumir que o imóvel em questão ostentava a qualidade de bem de família. 3. Uma vez assentado que os direitos aquisitivos do imóvel estão resguardados pelos mesmos direitos do imóvel tido por bem de família, é certo que a efetiva aquisição da propriedade, isoladamente, não altera esta condição e, portanto, não autoriza uma modificação da conclusão adotada anteriormente em decisão preclusa. Uma nova apreciação da matéria somente poderia ser admitida caso houvesse alguma modificação fática relacionada a esta qualificação especial do bem, porque é dela que decorre a impenhorabilidade já reconhecida em momento processual anterior. 4. Não se pode admitir que a mesma questão possa suscitada pelas partes, repetidamente, no curso do processo, sempre que desenvolverem novas teses, de maneira que a alegação de que a obrigação teria natureza propter rem, viabilizando a mitigação da impenhorabilidade, deve ser tida como repelida quando do indeferimento do primeiro pedido de constrição, ainda que implicitamente. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 507 do Código de Processo Civil, sustentando que não há óbice na realização da penhora do imóvel em discussão porque já foi constatada a transferência da propriedade à recorrida, bem como que o fato de o objeto da discussão ser bem de família, sua penhora é matéria de ordem pública, a qual deve ser expressamente arguida e apreciada para se submeter à preclusão, não bastando a conclusão implícita, como ocorreu no acórdão impugnado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecida a inocorrência da preclusão consumativa, para que seja determinada a continuidade da penhora do imóvel, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 43502392). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as futuras intimações sejam efetuadas em nome dos causídicos GEOFRANKLIN AVELINO ALVES, OAB/DF 48.579, e WILNEY BENTO DE MORAIS, OAB/DF 35.953 (ID 44496718). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 507 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o cerne da presente controvérsia recursal cinge-se em avaliar se a penhorabilidade do imóvel em questão seria matéria ainda passível de discussão ou se estaria coberta pela preclusão. (...) como reconhecido na decisão recorrida, a transferência da propriedade registral do imóvel para o patrimônio da ora recorrente veio a ocorrer em 31/3/22 (id. 126917590). Todavia, tal circunstância, isto é, a titularidade da propriedade, não era o único óbice para que a constrição do bem pudesse ser regularmente efetivada. Com efeito, ao apreciar o pedido de penhora dos direitos relacionados à aquisição do imóvel, em razão de contrato de promessa de compra e venda celebrado pela devedora com o legítimo proprietário, o Juízo da execução reconheceu, para todos os efeitos, a impossibilidade de constrição ao presumir que o imóvel em questão ostentava a qualidade de bem de família. (...) Tal entendimento, repise-se, não foi objeto de reforma em grau recursal, considerando que o agravo de instrumento interposto deixou de ser conhecido por esta Relatora em razão de sua intempestividade, o que, inclusive foi ratificado pelo colegiado em sede de agravo interno (id. 63969407). Desse modo, uma vez assentado que os direitos aquisitivos do imóvel estão resguardados pelos mesmos direitos do imóvel tido por bem de família, é certo que a efetiva aquisição da propriedade não altera esta condição e, portanto, não autoriza uma modificação da conclusão adotada anteriormente em decisão preclusa. (...) Logo, tendo em vista o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, revela-se inviável uma nova discussão desta questão sem que esteja demonstrada alguma modificação relevante das circunstâncias” (ID 40060665). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.033.694/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Em relação à indicada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp 1.725.452/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/9/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 43502392) e as referentes à recorrida sejam efetuadas em nome dos causídicos GEOFRANKLIN AVELINO ALVES, OAB/DF 48.579, e WILNEY BENTO DE MORAIS, OAB/DF 35.953 (ID 44496718). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025